Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-51.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de ligações reiteradas de cobrança indevida.
2. Fato relevante. O autor alegou a realização de cerca de 25 ligações diárias por parte da recorrida, mesmo após diversas tentativas de cessação administrativa. A sentença entendeu pela ausência de provas quanto à origem das ligações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão em saber: (i) se as ligações foram efetivamente realizadas pela recorrida; e (ii) se as ligações reiteradas de cobrança dirigidas a terceiro estranho à dívida configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada relação de consumo por equiparação, é aplicável o regime da responsabilidade objetiva, com inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inc. VIII).
5. As gravações e prints juntados aos autos demonstram que as ligações partiram da recorrida, com identificação da empresa pelos atendentes e uso de sistemas automatizados de cobrança.
6. A prova documental comprova a insistência do recorrente em resolver a situação administrativamente, sem sucesso, o que reforça a verossimilhança das alegações.
7. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT reconhece que a cobrança abusiva por meio de ligações reiteradas a terceiro estranho à dívida configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.
8. A conduta da parte recorrida violou o direito do recorrente ao sossego, à privacidade e à dignidade, configurando dano moral indenizável.
9. Indenização fixada em R$ 2.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n 9.099/95).
Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida por ligações telefônicas reiteradas dirigidas a terceiro estranho à relação jurídica caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. O dano moral é presumido quando configurada a prática abusiva reiterada que viola a esfera íntima do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inc. VIII, e 17; CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943410, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1880040, Rel. Daniel Felipe Machado, 1a Turma Recursal, j. 17.06.2024; TJDFT, Acórdão 1865875, Rel. Silvana da Silva Chaves, 1a Turma Recursal, j. 20.05.2024.